Tribunal: TJES
Processo: 5013757-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013757-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: PADILHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5013757-31.2025.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrido: PADILHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, embora o município requerido tenha interposto "Apelação", os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas permitem o recebimento como Recurso Inominado, se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado.

3 – Quanto ao mérito, conforme acertadamente asseverado na sentença de origem, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte (R$ 3.150.000,00), o qual goza de presunção de veracidade conforme o Tema nº 1.113 do STJ.

4 - O município requerido não pode arbitrar o valor do imposto de forma unilateral ou com base em valores de referência pré-fixados, sendo que, para afastar o valor declarado, é indispensável a instauração de processo administrativo regular, o que não ocorreu no caso concreto.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 15% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)